Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740771-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE OLIVEIRA MACEDO, MARIA GONCALVES MACEDO, JOSE FERNANDO MACEDO, MARCOS GONCALVES MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM GONCALVES MACEDO D E S P A C H O Verifica-se não constarem no polo passivo deste agravo de instrumento os demais herdeiros que integram a relação processual da ação de inventário aberta no juízo de origem, a saber: JOSE ALFREDO GONCALVES DA SILVA, JOSE AUGUSTO GONCALVES, JOSELIA GONCALVES MACEDO, JOSE HELIOMAR GONCALVES MACEDO e YASMIN BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS Para assegurar isonomia entre as partes e conferir eficácia do julgamento recursal em face de todos, proceda-se a inclusão e intimação dos demais herdeiros – qualificados nos autos do processo referência – como agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator